Tribunal: TJDFT
Processo: 0725389-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0725389-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS (2o réu) contra a decisão de ID 12721408, por intermédio da qual o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da demanda de cobrança c/c compensação por danos morais no 718525-53.2019.8.07.0001, ajuizada por ANTÔNIO SOARES DE OLIVEIRA também em desfavor de Fábio Calazans Gomes da Silva (1o réu), rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão de reparação civil suscitada pelo ora agravante. Em suas razões recursais (ID 12721208), o agravante narra que a contenda tem origem no suposto enriquecimento ilícito decorrente da ausência do repasse do valor contido em precatório expedido em nome do autor e levantado pelos réus. Repisa que o autor/agravado teria tomado ciência do ato em 2012, mas que a demanda apenas foi ajuizada em julho de 2019, portanto, após o decurso do prazo prescricional de 5 anos, o qual alega que estaria previsto no art. 206, §3o, inc. IV, do Código Civil. Sustenta que não mantinha “relação contratual de mandato” com o autor, sendo “tão somente advogado do sindicato exequente que promoveu o processo originário” e que, por isso, não poderia responder pelos prejuízos vindicados, os quais seriam de responsabilidade exclusiva do 1o réu. Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja “pronunciada a prescrição da pretensão de reparação de danos civis” em relação ao agravante (2o réu). Não foi postulado provimento liminar. Instado a regularizar o comprovante de recolhimento de custas (ID 12824706), o agravante colacionou as guias de ID 12825786. Em contrarrazões (ID 13177935), o autor/agravado alega que, além da fase de conhecimento, o agravante também patrocinou o cumprimento de sentença em nome dos substituídos do Sindprev/DF e que, uma vez configurado o vínculo contratual, o prazo prescricional aplicável à contenda seria de 10 anos e não o interregno constante do art. 206, §3o do Código Civil. Acrescenta que ambos os réus mantinham um “contrato de parceria” em vários processos, motivo pelo qual “precisou outorgar outra procuração para os advogados do escritório Mota Advogados” para recebimento da ordem de pagamento emitida. Colaciona precedente e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a parte da decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão de reparação civil, por entender que o prazo quinquenal previsto pelo art. 206, §3o, do Código Civil seria restrito às hipóteses de responsabilidade extracontratual. Da análise do aludido decisum, nota-se que, concomitantemente à rejeição da aludida prejudicial, o d. Juízo de origem também determinou a exclusão do 2o réu da demanda, por ilegitimidade passiva, circunstância que, em tese, deveria findar no não conhecimento do presente recurso, por ausência de interesse de agir do agravante. No entanto, o autor também interpôs agravo de instrumento contra r. decisão (AGI no 724253-78.2019.8.07.0001), objetivando a reintegração do mencionado profissional ao polo passivo da contenda, tendo obtido provimento liminar de suspensão do curso da marcha processual do feito de origem até o julgamento do mérito da questão por este Colegiado (ID 12698377 do respectivo recurso). Assim, considerando que a matéria tratada naqueles autos (AGI no 724253-78.2019) está diretamente vinculada ao objeto debatido no agravo destes autos, e a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, o sobrestamento deste feito é medida que se impõe (art. 313, inc. V, alínea a, do CPC). Sobre os efeitos da relação de prejudicialidade externa entre processos e/ou incidentes processuais distintos, confira-se o seguinte precedente deste e. TJDFT em situação semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. O ajuizamento de ação visando reconhecer a insubsistência de Certidão de Dívida Ativa em relação aos agravantes, proposta anteriormente à inclusão desses no polo passivo da execução fiscal caracteriza prejudicialidade externa. 2. Considerando a existência de decisão antecipatória de tutela determinando a suspensão da exigibilidade da execução fiscal em relação aos agravantes, há que se reconhecer a impossibilidade de o processo executivo prosseguir enquanto perdurar os efeitos da tutela de urgência deferida na ação anulatória ajuizada pelos agravantes. [...] 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1116658, 07086231620188070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018) Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do AGI no 724253-78.2019.8.07.0000. Após, retornem à conclusão. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Carlos Rodrigues Relator